Tribunal: TJSP
Processo: 2190710-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posturas Municipais
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190710-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante NEW BIG
COSMETICOS, é agravado MUNICÍPIO DE TAUBATÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190710-45.2020.8.26.0000 -Voto no 30210
2
VOTO No: 30.210
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2190710-45.2020.8.26.0000
COMARCA: TAUBATÉ
AGRAVANTE: NEW BIG COSMETICOS
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE TAUBATÉ
Tutela cautelar antecedente. Indeferimento. Inexistência
de irregularidade no despacho agravado. Convicção do
Magistrado que não cede passo ao interesse da parte.
Inoportunidade de reforma em Segundo Grau de
Jurisdição. Agravo desprovido.
Agravo de instrumento contra r. decisão que indeferiu tutela
cautelar antecedente, interposto sob fundamento de que a autora é estabelecimento
comercial que têm por objeto o comércio varejista de produtos de higiene pessoal,
possui o direito de manter as suas atividades em horário sem alterações, por se tratar
de atividade essencial, a fim de comercializar os produtos de higiene indispensáveis à
sociedade, pelo que o fechamento da loja da agravante, imposto pelos fiscais da
prefeitura, configura evidente abuso no poder de polícia, sendo um desserviço à
população e ao combate ao COVID-19.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Com nota de ser caso de dispensa de contraminuta, promovo
julgamento virtual ante os Provimentos CSM no 2554/2020 e no 2555/2020, ambos de
24 de abril de 2020, que estabelecem a possibilidade de prorrogação do Sistema Remoto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190710-45.2020.8.26.0000 -Voto no 30210
3
de Trabalho em Primeiro e Segundo Graus, observada, ainda, a Resolução CNJ no
322/2020, agora com a regra do Provimento CSM no 2.563, de 22 de junho de 2020,
publicado na mesma data, em decorrência da situação mundial em relação ao novo
coronavírus, classificada como pandemia -COVID/19-.
Demais disso, não ocorrem as circunstâncias autorizantes da
concessão de efeito suspensivo, ativo, como deflui do voto que passo a proferir.
Consoante narrativa na petição inicial, no período, o qual todo
comércio não essencial estava fechado, as lojas New Big estavam funcionando em
horário comercial pois sempre esteve enquadrado como atividade essencial por
comercializar itens de higiene e limpeza doméstica e o poder executivo, por meio do
Decreto Municipal 14.768 de 21 de julho de 2020, determinou a redução do horário de
funcionamento do comércio em geral, deixando inalteradas as demais regras quanto
as atividade essenciais.
Refere, ainda, que agentes de fiscalização do departamento de
postura da cidade de Taubaté em visita atual à loja informaram que a mesma não está
autorizada a funcionar fora do horário determinado pelo decreto 14.768/20, ou seja,
das 14:00 as 18:00, estando sujeita as penalidades administrativas e judiciais em caso
de descumprimento do ato normativo, e ao contatar a vigilância sanitária da cidade foi
informado que a empresa agora se enquadrava como “comércio varejista em geral”,
ou seja, abruptamente o entendimento da vigilância sanitária foi alterado de forma
discricionária e arbitrária entendendo que a atividade exercida pela empresa em
questão não é mais essencial.
Ajuizou esta ação de tutela antecipada, em caráter antecedente,
contra o Município de Taubaté para que a) se autorize a funcionamento das lojas da
autora (loja matriz e filial), durante horário comercial. b) Ainda que, alternativamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190710-45.2020.8.26.0000 -Voto no 30210
4
para comercializarem apenas produtos de higiene no horário anterior ao autorizado
pelo decreto (antes das 14;00), por se tratar de atividade essencial, bem como para que
os requeridos, por seus órgãos e agentes públicos, se abstenham de aplicar multas,
autuações, promover a interdição coercitiva e/ou o fechamento das lojas da autora com
base no Decretos Estaduais e Municipais; pois sempre esteve enquadrado como
atividade essencial por comercializar itens de higiene e limpeza doméstica.
Ao apreciar o pedido, a D. Juíza de Direito decidiu: Não há
probabilidade do direito e perigo de dano a justificar a concessão da medida de
urgência. Com efeito, a autora não juntou aos autos notificação formal de que estariam
sujeita ao fechamento de suas atividades ou outra penalidade, limitando-se a afirmar
ter sido verbal a determinação para funcionar em horário restrito. Ademais, prudente
se aguardar a formação do contraditório a se saber sobre as razões pelas quais foi
enquadrada como "comércio varejista em geral" pela municipalidade, com eventuais
justificativas apresentadas pela Vigilância Sanitária. Ante o exposto, INDEFIRO o
pedido de tutela provisória (págs. 200/201), contra o que vem a insurgência recursal.
O Decreto no 14.738/20, que dispõe sobre as regras para
reabertura gradual dos estabelecimentos comerciais situados no município no período
de quarentena em razão do COVID-19, nos termos e de acordo com as fases
estabelecidas pelo Plano São Paulo definido pelo Governo Estadual, e dá outras
providências, estabelece, no pertinente aqui:
Art. 1o - Ficam regulamentadas neste Decreto as regras da retomada
consciente das atividades econômicas, de acordo com as fases
estabelecidas pelo Plano São Paulo do Governo Estadual.
Art. 5o - As demais atividades consideradas não essenciais e não
elencadas neste Decreto deverão permanecer fechadas até a liberação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190710-45.2020.8.26.0000 -Voto no 30210
5
de fase pelo Plano São Paulo do Governo Estadual, ficando desde já
autorizado apenas o sistema “drive-thru e “delivery”, se houver, nos
termos do Decreto Estadual n. 64.881, de 22 de março de 2020.
A documentação vista nos autos, com a devida vênia, não tem o
alcance pretendido, pois não comprova enquadramento das atividades da agravante
como essenciais.
Observo, mais, que medidas de enfrentamento de crises
sanitárias podem e devem ser tomadas, autonomamente, por qualquer dos três entes
federativos, União, estados, municípios, nas atribuições que lhes são próprias.
Então, tal qual o Governador do Estado fez editar decretos, da
mesma forma, e sob a mesma roupagem constitucional, o Prefeito de Taubaté editou o
referido Decreto no 14.738/20, impediente de desenvolvimento de atividades não
essenciais.
Nessa toada, acrescento excerto de r. decisão proferida em 18 de
maio de 2020 pelo Min. DIAS TOFFOLI na Medida Cautelar na Suspensão de
Segurança 5.383 SERGIPE:
(...) com base no art. 21, V, do RISTF, para DETERMINAR a
efetiva observância dos artigos 23, II e IX; 24, XII; 30, II e 198,
todos da Constituição Federal na aplicação da Lei 13.979/20 e
dispositivos conexos, RECONHENDO E ASSEGURANDO O
EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS
GOVERNOS ESTADUAIS E DISTRITAL E SUPLEMENTAR
DOS GOVERNOS MUNICIPAIS, cada qual no exercício de suas
atribuições e no âmbito de seus respectivos territórios, para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190710-45.2020.8.26.0000 -Voto no 30210
6
adoção ou manutenção de medidas restritivas legalmente
permitidas durante a pandemia, tais como, a imposição de
distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de
atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e
à circulação de pessoas, entre outras; INDEPENDENTEMENTE
DE SUPERVENIENCIA DE ATO FEDERAL EM SENTIDO
CONTRÁRIO, sem prejuízo da COMPETÊNCIA GERAL DA
UNIÃO para estabelecer medidas restritivas em todo o território
nacional, caso entenda necessário (DJe de 15/4/20).
Mantenho, pois, a r. decisão recorrida.
Assinalo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Nego provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator